Tribunal: TJDFT
Processo: 0712144-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712144-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADIS FERNANDES ALVES AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por ADIS FERNANDES ALVES, em face de decisão proferida na ação de conhecimento no 0717247-60.2023.8.07.0006, ajuizada contra AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor (ID 177086109): “INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada pelo autor, pois a movimentação financeira e saldo retratados ao ID 187622443 revelam que a parte tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do indispensável ao sustento próprio e de sua família. Assim, fica intimado o autor a recolher as custas de ingresso, para recebimento da inicial. No mesmo prazo, o autor deverá anexar aos autos cópia do agravo de instrumento noticiado ao ID 187627010, informando o número do recurso na Segunda Instância. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento.” O agravante pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, para deferir o benefício da gratuidade de justiça. Alega estar demonstrado que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem o comprometimento de seu sustento e de sua família. Sustenta que a lei estabelece presunção relativa da condição de necessitado à parte que assim se declarar. Discorre que juntou a declaração de hipossuficiência, o que demonstra sua boa-fé e a necessidade quanto à gratuidade judiciária (ID 57294890). Pedido liminar deferido para assegurar a gratuidade de justiça ora perseguida (ID 57332868). Sem contrarrazões (ID 58730221). Sobreveio a decisão de ID 58928384, que julgou o agravo de instrumento prejudicado, diante da superveniência de sentença que julgou o feito extinto ante a ausência de recolhimento das custas iniciais, havendo sido cancelada a distribuição originária. O agravante apresenta pedido de reconsideração, tendo em vista que a sentença proferida não atentou ao deferimento do pedido liminar em sede de agravo. Informa que o juízo a quo acolheu os embargos de declaração e revogou a sentença terminativa (ID 59812499). É o relatório Decido. Verifica-se que a sentença que motivou o não conhecimento do presente recurso foi revogada pelo juízo de origem em sede de embargos de declaração, nos seguintes termos: “ADIS FERNANDES ALVES ajuíza ação contra AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. A parte autora alega, nos embargos de declaração que a sentença é contraditória, por ter extinguido o feito ante a ausência de recolhimento das custas iniciais, visto que o Agravo interposto contra a Decisão de Id 188182618 ainda não foi julgado, sendo deferido efeito suspensivo em sede recursal. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, está presente o vício indicado pela parte. A parte autora interpôs dois agravos nestes autos: o de no 0706944-68.2024.8.07.0000 não foi conhecido, conforme comunicado ao Id 191817718, enquanto o de no 0712144-56.2024.8.07.0000 teve efeito suspensivo deferido para assegurar a gratuidade de justiça à parte autora (Id 191564476). Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, para revogar a sentença de Id 195193878. Inative-se para evitar tumulto processual. Emende-se para juntar aos autos o comprovante da taxa de juros praticada pela ré no dia em que o contrato foi celebrado, tendo em vista que a captura de tela anexada ao Id 187622440, página 7, não demonstra a data da pesquisa. Prazo: 15 dias.” Nesse contexto, considerando a presença de interesse recursal, acolho o pedido de reconsideração, para conhecer do agravo de instrumento. Convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Nesse ponto, a valorização e ampliação do sistema de precedentes judiciais, notadamente no sistema processual civil brasileiro, foi feita gradualmente em razão da necessidade de estabilização da jurisprudência e concretização dos valores constitucionais na vida dos cidadãos por meio do processo. Com efeito, os precedentes judiciais foram formulados para que se concretizasse, na tradição anglo-saxônica, a certeza do Direito, a tutela da segurança e o tratamento igualitário dos casos submetidos a julgamento (VIEIRA, A.D.A. Sistema brasileiro de pronunciamentos judiciais vinculantes: justificativas, requisitos e instrumentos processuais). Nessa linha, é possível extrair da exposição de motivos do atual CPC que os propósitos e os valores que levaram à criação de um novo sistema de precedentes foram a segurança jurídica, a isonomia e a eficiência, ao enfatizar: “proporcionar legislativamente melhores condições para operacionalizar formas de uniformização do entendimento dos Tribunais brasileiros acerca de teses jurídicas é concretizar, na vida da sociedade brasileira, os valores constitucionais” (exposição de motivos do novo CPC, 2015, pág. 1 a 3). Na origem, cuida-se de ação de tutela de urgência cautelar requerida em caráter antecedente, na qual visa a parte autora, ora agravante, em última análise, obter documentos e assim ter a possibilidade de propor uma ação de modificação do contrato, visando à declaração judicial do exato montante devido (ID 182158928). Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, § 4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ: “1. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.” (AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024) “1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 22/5/2024) “1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023) “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014) - g.n. Seguem, ainda, precedentes desta Corte: “2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (07468639820238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015). Na hipótese, o agravante apresentou a declaração de hipossuficiência de ID 57294894, em que informa a profissão de autônomo e aponta que não possui condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo próprio e de sua família. Além disso, anexou os extratos de ID 57294892, que demonstram saldo bancário em torno de R$ 13.000,00 no mês de janeiro de 2024. A remuneração percebida pelo agravante não pode ser analisada isoladamente, desconsiderando outros elementos. Isso porque não se pode olvidar os gastos essenciais à subsistência da parte, como moradia, alimentação, energia elétrica, dentre outros. Além disso, não se pode desconsiderar a instabilidade da remuneração percebida, característica comum em relação aos trabalhadores autônomos. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Ante o exposto, com fundamento nos arts. 1.011 e 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para assegurar a gratuidade de justiça em favor do agravante. Preclusa esta decisão, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 10 de junho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator